Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. MENOR DE IDADE QUE NÃO TEM RENDA PRÓPRIA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, menor impúbere representada por seu genitor, contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela agravante contra Gol Linhas Aéreas S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela autora e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição.
2. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a tutela jurisdicional, eliminando os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício.
3. De acordo com as regras processuais para concessão do benefício da gratuidade de justiça, a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção de necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular, de modo que só se revela possível seu indeferimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, §§ 2o a 4o, do CPC).
4. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal” (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020).
5. Na hipótese, a agravante tem 12 (doze) anos de idade, não aufere renda própria e é representada por seu genitor. Considerada a natureza individual e personalíssima do benefício (art. 99, § 6o, do CPC), tem-se por imperiosa a concessão da gratuidade da justiça a agravante, porquanto incapaz civil e economicamente, dependendo exclusivamente dos seus genitores para sua subsistência, de modo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Ausentes elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para conceder à autora/agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
7. Recurso conhecido e provido.